Tribunal: TJDFT
Processo: 0722529-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722529-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: ALAIR RODRIGUES SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA (ré) contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Cível, que, em sede de recurso inominado interposto em desfavor de ALAIR RODRIGUES SANTANA (autor), na ação de reparação de danos materiais (Processo no 0003010-94.2016.8.07.0010), negou provimento à insurgência da ré e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para: a) condenar a requerida a pagar ao requerente indenização por danos emergentes no valor de R$2.236,00, que deverá ser corrigido pelo INPC desde a data dos desembolsos e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; b) condenar a requerida a pagar ao requerente multa moratória pelo atraso no cumprimento da entrega do imóvel, no valor de R$2.395,35, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do evento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (ID 37102178 – Pág. 22/24). Em sua inicial (ID 37102178 – Pág. 3/17), a reclamante informa que foi demandada em ação de reparação de danos materiais em decorrência de atraso na entrega de imóvel vinculado a contrato promessa de compra e venda. Diz que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ao passo que recurso inominado interposto foi desprovido. Reclama, em específico, quanto ao acórdão proferido no julgamento do recurso inominado, porquanto a conclusão ali alcançada, acerca da possibilidade de cumulação de lucros cessantes com multa contratual, contraria tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 970 – acórdãos de afetação REsp 1.635.428 e REsp 1.498.484). Anuncia que o julgado também fere o entendimento consolidado no Tema 971 (acórdãos de afetação REsp 1.614.721 e REsp 1.631.485). Discorre sobre o sistema de precedentes inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, conferindo destaque ao teor do artigo 985. Ressalta, ainda, que a cumulatividade da multa por inversão da cláusula contratual com lucros cessantes tem origem no mesmo fato, o que gera bis in idem e locupletamento sem causa. Argumenta que não cabe ao autor optar, no presente momento, entre a cláusula penal e a indenização por lucros cessantes, devendo prevalecer o pagamento da multa. Ao final, requer: i) liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado, uma vez que, ao transitar em julgado, os autos serão remetidos ao Juízo a quo, o que poderá ensejar o pagamento de indenização de forma cumulada; ii) no mérito, a procedência da reclamação, a fim de decretar a nulidade do v. acórdão, por não ser ele congruente com os limites impostos pela decisão do Superior Tribunal de Justiça. Custas processuais recolhidas (ID 37102178 – Pág. 19). Junta documentos. A reclamação foi ajuizada, inicialmente, no Superior Tribunal de Justiça, que determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal (ID 37102178 – Pág. 132). Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator negar provimento monocraticamente ao recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; O referido dispositivo encontra-se incluso no CAPÍTULO II - DA ORDEM DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL, do TÍTULO I - DA ORDEM DOS PROCESSOS E DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS, sendo aplicável também à reclamação. Além disso, a medida se adéqua ao artigo 332, III, do Código de Processo Civil: CAPÍTULO III DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...) III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; No mais, como visto, a presente reclamação busca dirimir controvérsia apontada entre acórdão de Turma Recursal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça dotados de natureza qualificada; está, pois, alinhada aos comandos insertos nos artigos 18, inciso VI, e 196, inciso, IV, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, segundo os quais: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI – a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Nesse cenário, verificado, prima facie, que a reclamação contraria acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, como no caso dos autos, é possível julgá-la improcedente monocraticamente, com supedâneo no artigo 932, IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a sentença proferida no processo originário julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para: a) condenar a requerida, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, a pagar ao requerente, ALAIR RODRIGUES SANTANA, indenização por danos emergentes no valor de R$ 2.236,00 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais), que deverá ser corrigido pelo INPC desde a data dos desembolsos (fls. 81/84) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (8.6.2016 - fl. 26-v); b) condenar a requerida, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, a pagar ao requerente, ALAIR RODRIGUES SANTANA, multa moratória pelo atraso no cumprimento da entrega do imóvel, no valor de R$ 2.395,35 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do evento (14.1.2015) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (8.6.2016 - fl. 26-v). Por conseguinte, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Interposto recurso inominado pela ré, ora reclamante, a Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Cível negou provimento ao recurso, verbis: CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA: VIABILIDADE DE INVERSÃO EM FAVOR DA PARTE CONSUMIDORA E DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES. FIXAÇÃO DISSOCIADA DO VALOR LOCATIVO DO IMÓVEL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14). II. No caso concreto, a data prometida para a entrega da unidade residencial era 30.4.2014 (já incluído o prazo de tolerância), e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 14.5.2015 (ponto incontroverso). III. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os emergentes (quantia despendida pelo consumidor a título de aluguel, satisfatoriamente comprovada - ID. 16102994, pág.57/67) (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, artigos 402 e 475). IV. No que concerne à reversão da cláusula penal moratória em favor da parte consumidora, e eventual cumulação com indenização por "lucros cessantes" (em analogia aos danos emergentes), o Superior Tribunal de Justiça firmou as teses: Tema 971: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial"; Tema 970: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (grifo nosso). V. No ponto, a Câmara de Uniformização do TJDFT (Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.90004), alinhada às teses supra, firmou o entendimento de que não há óbice quanto à cumulação da multa moratória com a indenização por lucros cessantes, desde que a multa seja estabelecida de modo dissociado do valor locativo do imóvel, o que evidencia seu caráter meramente punitivo. Ressalta-se que os lucros cessantes são fixados com base no valor do aluguel do imóvel, ao passo que a cláusula penal é estabelecida segundo o valor do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. VI. No caso concreto, constata-se que o parâmetro estabelecido pelo Juízo a quo, concernente à fixação da multa moratória, na forma inversa (2% do valor atualizado do imóvel), estaria em conformidade ao entendimento jurisprudencial, até porque a incidência mensal sobre o valor do imóvel extrapolaria a linha jurídica da inversão. Assim, forçoso reconhecer a viabilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por danos emergentes, pois enquanto a multa visa punir o devedor que retarda o cumprimento da obrigação, este último tem por objetivo a compensação do credor pelo que ele efetivamente pagou pelos aluguéis, em razão da mora do devedor (ausente impugnação do consumidor em relação ao quantum indenizatório). VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (Acórdão 1390313, 00030109420168070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Assim, no âmbito da Terceira Turma Recursal, restou definido que o autor tem direito a receber: a) danos emergentes, atinentes aos valores desembolsados para pagamento de aluguel para moradia em outra residência, durante o período de mora, no valor de R$2.236,00; b) multa moratória pelo atraso no cumprimento da entrega do imóvel, no valor de R$2.395,35. A reclamante, num primeiro momento, alega descompasso entre o acórdão reclamado e a tese representada no Tema 971, que guarda a seguinte redação: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. É indubitável, porém, que o julgado hostilizado, que estabeleceu em favor do consumidor penalidade contratual originariamente prevista apenas em favor da construtora/incorporadora, seguiu à risca a diretriz de uniformização jurisprudencial estabelecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inexiste dissenso. Aliás, da leitura da peça inicial o que se percebe é que a indicação do tema 971 é apenas periférica à problemática estabelecida quanto à cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes. Logo, claramente improcedente a pretensão de cassação do acórdão reclamado por tal argumento. Por seu turno, o tema 970 apresenta a seguinte fórmula: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. (g.n.) Aqui, é importante destacar que a sentença não cumulou multa moratória com lucros cessantes, porquanto não houve condenação nesse sentido, mas, sim, a danos emergentes. Nesse sentido, segue trecho da fundamentação da sentença: No tocante aos danos materiais, a despeito de o autor fundamentar seu pedido com base nos lucros cessantes (aquilo que deixou de receber), a documentação acostada aos autos comprova aquilo que ele gastou com aluguel no período da mora (dano emergente). (...) Assim, a despeito de fundamentar seu pedido com base no lucro cessante, percebe-se que a pretensão do autor está relacionada com o dano emergente, pois colaciona aos autos contrato de locação de imóvel de terceiro, bem como os recibos de pagamento de aluguel no período da mora da requerida (fls. 75/85). Comprovado o inadimplemento contratual por parte da requerida, ao não entregar o imóvel prometido ao autor dentro da data aprazada, resta apurar o quantum devido a ele pelos prejuízos que suportou com o pagamento de aluguéis no período de mora da requerida (13.1.2015 a 14.5.2015). Assim, cabível o ressarcimento ao autor dos valores por ele despendidos com os aluguéis que comprovadamente pagou, no valor total de R$ 2.236,00, conforme recibos de pagamento colacionados por ele às fls. 81/84. Portanto, sequer existe a alegada cumulação. E, ainda que fosse superada essa questão (inexistência da alegada cumulação), há que se fazer leitura atenta do enunciado, que encampa regra de caráter não absoluto. Ao impedir a cumulação das rubricas lucros cessantes e cláusula penal moratória, o Colendo Superior Tribunal de Justiça quis extirpar situações de duplo pagamento de igual natureza. Todavia, deixou em aberto a possibilidade de se praticar a conjugação nas hipóteses em que não há equivalência entre o montante a ser alcançado pelo cálculo da multa moratória e aquele devido a título de lucros cessantes, o qual, nas demandas que envolvem atraso na entrega de unidade imobiliária, é calculado pela multiplicação do valor médio de aluguel com o período de atraso. Se assim não fosse, o enunciado obstaria a cumulação, sem ressalvas. No extenso e acurado voto condutor do acórdão prolatado no REsp 1.614.721, o Eminente Ministro Luis Felipe Salomão traz importante apontamento a respeito da natureza da cláusula penal, usando, por empréstimo, ensinamentos de autoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, assim lançados: (...) Aqui também se põe a mesma observação: a definição da tese há de levar em consideração a natureza da cláusula penal e não apenas o rótulo a ela dado no contrato. Se a cláusula penal incide todos meses, tendo como base de cálculo o valor do total do contrato, vale dizer, o valor do imóvel, é certo que se destina a coibir a mora da empresa na entrega do imóvel, mas também compensa o prejuízo sofrido mensalmente com a privação do uso do imóvel, cujo valor locatício, como é notório, não ultrapassa no mercado, em regra, de 0,5% a 1% ao mês do valor do bem. Diversa é a situação de multa moratória incidindo sobre o valor total do bem, mas apenas uma única vez, quando, então, naturalmente, não compensará a despesa (ou a perda da fruição) mensal do consumidor em decorrência do não cumprimento do prazo de entrega. E ainda ressalta: (...) a doutrina amplamente majoritária anota a natureza eminentemente indenizatória da cláusula penal moratória quando fixada de maneira adequada, e diante desse cenário, havendo cláusula penal no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com lucros cessantes. (g.n.) De tal sorte, a vedação à cumulatividade só se põe nas situações em que a multa tenha sido estabelecida de modo equivalente ao locativo, ou seja, com variação de percentual de 0,5% a 1% do valor do imóvel, por mês de atraso. Retornando a análise para o caso concreto, basta verificar que a multa invertida possui o percentual de 2% e incide uma única vez, de modo que não equivale ao locativo. Nesse trilhar, faço alusão a ilustrativos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em suas ementas revelam a possibilidade de cumulação na situação específica em que a cláusula penal moratória é dissociada do valor do aluguel. Confira-se: RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMAS 970 E 971. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL FIXADA SOMENTE EM FAVOR DA CONSTRUTORA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, em observância à Resolução n. 3/2016 (STJ/GP) dispõe que cabível reclamação para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo. 2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: Tema 970: A cláusula penal moratória tem por finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afastando-se sua cumulação com lucros cessantes. Tema 971: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigação de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 3. O v. acórdão guarda consonância com o entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto reconheceu em favor da parte autora, ora interessada, o direito à indenização por lucros cessantes, e a inversão da cláusula penal contratual estabelecida apenas em favor do construtora/incorporadora, para o caso de inadimplência do adquirente, não havendo óbice para sua cumulação, uma vez que os lucros cessantes foram fixados com base no valor do aluguel do imóvel, ao passo que cláusula penal foi estabelecida segundo o valor do contrato de compra e venda entabulado entre as partes. 4. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1305495, 07039466920198079000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONFRONTO COM AS TESES 970 E 971, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. ENTENDIMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO ESTABELECIDO NO CURSO DO TRÂMITE PROCESSUAL DO PROCESSO ORIGINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DO RECLAME. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO E CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. EQUIVALÊNCIA COM O VALOR LOCATIVO NÃO DEMONSTRADA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. Nos termos do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, e do artigo 50, da Lei 9.099/95, a oposição do recurso de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos pelas partes. A tese jurídica alcançada em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas é aplicada a processos individuais e coletivos em trâmite, à luz da inteligência do artigo 985, inciso I, do Código Processual Civil. Correto o acórdão que, em prol do consumidor, inverte cláusula penal estabelecida apenas em favor da construtora/incorporadora, pois em consonância com o enunciado 971, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. A cumulação de cláusula penal com lucros cessantes é possível na hipótese em que a multa é estabelecida de modo dissociado do valor locativo do imóvel. Nos termos da tese 970, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. A dedução de pretensão em sede de agravo interno, contrária a fato processual incontroverso e que denota o intento de protelação da marcha processual, caracteriza litigância de má-fé e atrai a aplicação da multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1260312, 07000698720208079000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020) APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. MORA. FIM DO PRAZO SUPLEMENTAR DE 180 DIAS. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULAS PENAIS. TEMAS 970 E 971 DO STJ. INVERSÃO DA INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. VALOR LOCATIVO ESTIPULADO PELAS RÉS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. FIXAÇÃO EM PARCELA ÚNICA, DISSOCIADA DO VALOR DO ALUGUEL. CUMULAÇÃO. FINALIDADES DISTINTAS. SALDO DEVEDOR DURANTE O ATRASO. CONGELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. TAXA. ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DOS AUTORES. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. ACESSO À JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. ART. 475-J DO CPC ANTERIOR. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. TESE PREJUDICADA. ATUAL ART. 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) 5. Invertida cláusula penal moratória que tem como principal objetivo, notadamente, coibir o atraso, e verificando-se que a quantia alcançada é sensivelmente aquém do que seria devido a título de lucros cessantes, dissociada do valor do aluguel e preservando sua natureza exclusivamente moratória, possível sua cumulação com a cláusula penal compensatória (Tema 970 do STJ). (...)(Acórdão 1226346, 00191421220148070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020 – g.n.) Logo, em relação ao tema 971, conclui-se que inexiste dissenso entre o entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e aquele que está refletido no acórdão da Terceira Turma Recursal. No todo, conclui-se que não há desobediência, mas, sim, consonância do julgado reclamado com as teses estabelecidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos temas 970 e 971. Contrário às referidas teses se mostra a reclamação apresentada. Diante deste contexto, a improcedência da reclamação é medida que se impõe. Em atenção ao princípio da cooperação, alerto que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como multa por litigância de má-fé. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na presente reclamação, monocraticamente, nos termos do artigo 932, IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Brasília, D.F., 8 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator